Tribunal: TJSP
Processo: 0022111-51.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000722956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0022111-51.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário EDSON
ARCANJO DO CARMO.
ACORDAM, em 4o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM IMPROCEDENTE a presente
revisão criminal, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO SIMÃO (Presidente), ALBERTO ANDERSON FILHO, FREITAS
FILHO, OTAVIO ROCHA, REINALDO CINTRA, MAURICIO VALALA,
JUSCELINO BATISTA, LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA, SÉRGIO
RIBAS E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0022111-51.2018.8.26.0000 -Voto no 26.688
2
Revisão Criminal no 0022111-51.2018.8.26.0000
Peticionário: Edson Arcanjo do Carmo
Comarca: São Paulo
Voto no 26.688
Revisão Criminal – Roubo qualificado – Pretensão de
desconstituição do julgado, sob alegação de ocorrência de
nulidade por ofensa aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, e no mérito, buscando a fixação da pena no
mínimo legal, afastando-se as circunstâncias judiciais
negativas valoradas na primeira fase – Atuação do
Ministério Público no processo, em segunda instância,
como custos legis – Princípios do contraditório e da ampla
defesa não violados - Ausência de nulidade a ser
reconhecida - Condenação irreparável - Rediscussão da
pena que já foi objeto de análise do V. Acórdão –
Inexistência dos requisitos legais constantes do rol
taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal - Ação
revisional não pode funcionar como segunda apelação –
Improcedência.

EDSON ARCANJO DO CARMO foi condenado perante
o MM. Juízo de Direito da 22a Vara Criminal da Capital (autos apensados
n. 0101694-08.2013.8.26.0050 controle n. 926/20145), como incurso no
art. 157, § 2o, inciso I do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 24 (vinte e quatro)
dias-multa, no mínimo legal (fls. 68/82 dos autos originais).
Inconformado, apelou, tendo a Colenda 4a Câmara de
Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça, por votação unânime, negado
provimento ao recurso, mantendo a condenação de primeira instância (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0022111-51.2018.8.26.0000 -Voto no 26.688
3
127/135 dos autos originais). O V. Acórdão transitou em julgado em
27.10.2015 (fls. 138 dos autos originais).
Pretende, agora, o peticionário, a desconstituição do
julgado, sob a alegação de que a condenação foi contrária à evidência dos
autos, sustentando a ocorrência de nulidade insanável e de natureza
absoluta, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No
mérito, busca a fixação da pena base no mínimo legal, afastando-se as
circunstâncias judiciais negativas valoradas na primeira fase (fls. 11/25).
Requisitados
e
apensados
os
autos
originais,
a
Procuradoria de Justiça opina pelo indeferimento do pedido revisional (fls.
27/30).
É o relatório.
Verifica-se que a pretensão visa retirar a eficácia da coisa
julgada material, sob argumentação de nulidade processual, bem como
busca ainda retificar a dosimetria da pena.
A revisão criminal, como se sabe, somente é cabível nas
hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, jamais tendo
o condão de irrestritamente funcionar como uma segunda apelação.
Consoante preleciona Guilherme de Souza Nucci:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0022111-51.2018.8.26.0000 -Voto no 26.688
4
“[...] convém salientar os abusos que muitas vezes ocorrem no contexto da
revisão criminal, quando o pedido é fundado nesse elemento. Há julgados
que aceitam a revisão criminal para o fim de “reavaliar” toda a prova,
embora a decisão condenatória com trânsito em julgado tenha analisado a
matéria dentro de razoável interpretação da prova. O objetivo da revisão
não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao
acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua
pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este
não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e
ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a
turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente
para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do
instituto” (in Manual de Processo Penal e Execução Penal, 5. ed., São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 937).
Frise-se, então, que a revisão criminal é uma ação
constitutiva criada para corrigir eventual erro judiciário e, seu cabimento,
está adstrito às hipóteses que a própria lei, taxativa e expressamente,
enumera no art. 621 do Código de Processo Penal.
E essa não é a situação dos autos.
Não há qualquer nulidade a ser reconhecida nos autos,
por violação à ampla defesa e ao contraditório, como arguido pela defesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0022111-51.2018.8.26.0000 -Voto no 26.688
5
O Ministério Público, em segunda instância, atua no
processo como custus legis, a ele competindo, ressalvados os casos de
competência originária, atuar como fiscal da lei, zelando pela aplicação
efetiva e correta da lei, ou seja, com a função precípua de verificar o
correto andamento da instrução criminal.
Dessa maneira, não é parte, o que denota sua
imparcialidade e o caráter opinativo acerca das razões recursais, até mesmo
ser corriqueiro sua manifestação no sentido de requerer absolvição dos
réus e realizar pedido de improvimento de recursos do Ministério Público.
A doutrina de Damásio Evangelista de Jesus, citando
escólios jurisprudenciais, vai ao encontro do acima esposado:
“Ministério Público em 2a Instância e contraditório: O
princípio do contraditório, já decidiu o STF, somente vige na instrução
criminal e não “ao ato de uma parte e outra debaterem as razões do apelo
perante o Tribunal de 2a Instância (RTJ 82/100). A Procuradoria de
Justiça se manifesta como órgão opinante. “Não é órgão de acusação.
Pode opinar favoravelmente à defesa” (rev. cit., p.102). O “Ministério
Público, na 2a Instância, no julgamento dos recursos, não é considerado
parte, não oficia como titular da ação penal, mas tão somente como fiscal
da lei, tanto que, no parecer escrito, como em sua intervenção oral, pode
opinar pela absolvição do réu, ou por outra forma que lhe seja favorável”
(rev. cit.).”. (Damásio Evangelista de Jesus, Código de Processo Penal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0022111-51.2018.8.26.0000 -Voto no 26.688
6
Anotado, editora Saraiva, 24a edição, p.508).
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI
11.343/2006, E ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA
LEI N° 10.826/03. PARECER OFERECIDOPELO MINISTÉRIO
PÚBLICO
DE
SEGUNDO
GRAU.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE POR FALTA DE VISTA POSTERIOR DOS
AUTOS À DEFESA. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO COMO
CUSTOS LEGIS. ART. 610 DO CPP.
Após a manifestação do Ministério Público que atua em
segundo grau na condição de custos legis não há contraditório a
ser assegurado, pois o parecer não possui natureza de ato da
parte (cf. Pretório Excelso, HC 81.436/MG, 2a Turma, Rel. Min.
Néri da Silveira, DJU de 22/02/2002). Ordem denegada. (Habeas
Corpus no 127630 SP 2009/0020008-2 Rel. Min. Félix Fischer,
5a Turma.,. Data julgamento: 13/08/2009). (grifo do relator).
No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:
Preliminar - Alegação de nulidade do processo - Recebimento da
denúncia por despacho não fundamentado - Desnecessidade.
Preliminar - Ausência de intimação do defensor dativo para a sessão
de julgamento da apelação - Nulidade - Não ocorrência - Apesar do
defensor não ter sido intimado do recurso, a Defensoria Pública foi
intimada pessoalmente do venerando acórdão proferido - Alegação
preclusa. Preliminar - Falta de intimação do defensor para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0022111-51.2018.8.26.0000 -Voto no 26.688
7
manifestação após parecer ofertado pelo Ministério Público -
Afastamento - Inexistência de previsão legal quanto a esse
tópico - Atuação do Ministério Público como 'custus legis'.
Preliminar - Composição da Câmara majoritariamente por Juizes de
Primeiro Grau - Inadmissibilidade - Resolução n° 72/2009 do
Conselho Nacional de Justiça autoriza a convocação de juizes de
primeiro grau para substituição no âmbito dos Tribunais.
Preliminares rejeitadas. Revisão Criminal - Roubos e crime de
resistência -Emprego de arma de fogo - Exasperação da pena em
face da presença de duas qualificadoras -Admissibilidade -
Aplicação do índice 3/8 por se revelar o mais adequado para
denotar e reprovar a conduta do peticionário. Revisão indeferida.
(Revisão Criminal no 0122497-07.2009.8.26.0000 - Rel. Des. Pedro
Menin, 8o Grupo de Direito Criminal - Data julgamento:
18/01/2011).
Ressalte-se, ainda, que o art. 610 do Código de Processo
Penal, preceitua a remessa dos autos ao Procurador-Geral, o que demonstra
a legalidade do trâmite processual.
Portanto, não há se falar em nulidade, em razão da falta
de manifestação em grau de recurso, após o parecer do representante do
Ministério Público, pois a função única da atuação deste órgão, em
segundo grau, é a de ser fiscal da Lei.
No mérito, verifica-se que, a rigor, seria de não se
conhecer do pedido revisional, mas, a fim de se evitar recursos a outras

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0022111-51.2018.8.26.0000 -Voto no 26.688
8
instâncias, prolongando a solução final da presente ação, opta-se por
conhecê-la, procedendo ao julgamento definitivo.
Pois bem. A condenação do peticionário está calcada
estritamente nas provas incriminadoras produzidas com a observância de
todos os princípios garantidores do devido processo legal, capazes de bem
demonstrar a sua responsabilidade penal pelo crime de roubo qualificado.
A pena também foi bem justificada, considerando as
circunstâncias em que os fatos se deram, bem como as condições pessoais
do sentenciado, não se verificando, igualmente, que, neste ponto, tenha
havido julgamento contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência
dos autos. Inclusive, em relação à impossibilidade de utilização da
condenação com trânsito posterior como maus antecedentes, há dissenso
jurisprudencial.
Verifica-se, portanto, que a matéria que se pretende mais
uma vez questionar aqui fixação da pena base no patamar mínimo - foi
objeto inclusive do V. Acórdão. Querer mais uma vez abrir campo para
discutir o mérito da ação penal encontra obstáculo definitivo na coisa
julgada material. Mais uma vez é de registrar que a revisão criminal não
pode ser posta como segunda apelação.
Mas, de qualquer forma, ressalte-se que, por ocasião do
julgamento da apelação, foi bem justificada a manutenção da pena fixada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0022111-51.2018.8.26.0000 -Voto no 26.688
9
na r. sentença, estando expressamente consignado no V. Acórdão que:
“A pena-base foi fixada com aumento de metade diante das
circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que ocorreu de forma
fundamentada, pondo fim, assim, ao “fetichismo” da pena
mínima.
Como se viu, o crime em apreço possui requintes de crueldade,
pois a vítima foi abordada em local ermo, uma rodovia, quando
o trajeto do seu veículo foi interceptado pela conduta do réu
que exibindo arma de fogo determinou que parasse. Durante a
rapinagem, o réu manteve a arma apontada para o filho da
vítima, conseguindo assim o sucesso da empreitada, que a
vítima lhe entregasse todos os bens.
Embora em seu depoimento à polícia, o réu tenha afirmado que
já praticou mais de vinte roubos no local, no Relatório de
Diligência de fls. 20/22 há suspeita de que foram mais de 50
(cinquenta) roubos.
Moradores de um prédio vizinho ao local onde os crimes eram
praticados se solidarizaram com o trabalho investigativo da
polícia e também fizeram algumas imagens dos crimes
praticados.
A resposta do Poder Judiciário para o caso em apreço não pode
ser pífia, deve ser justa, enérgica o suficiente e o necessário
para a prevenção e repressão da conduta praticada.
Na segunda fase do cálculo, diante da multirreincidência do réu
(certidões de fls. 02 e 20, do apenso próprio), houve acréscimo
de uma quarta parte. Sem reparo, pois não podem ser apenados
da mesma forma quem é reincidente por apenas um crime e o
multirreincidente, criminoso habitual, como se dá no caso em
apreço.
Na terceira fase, diante da majorante do emprego de arma de
fogo, comprovada pelo depoimento seguro da vítima, o aumento
foi o mínimo legal, de apenas um terço.” (fls. 138/139 dos autos
principais).
Destarte, a bem lançada decisão revidenda mostra-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0022111-51.2018.8.26.0000 -Voto no 26.688
10
incensurável, perfeitamente afinada com o Direito, a doutrina e a
jurisprudência, não merecendo qualquer reparo, visto que nada há se falar
em decisão contrária à evidência dos autos devendo subsistir, pois, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante
o
exposto,
por
meu
voto,
JULGO
IMPROCEDENTE a presente revisão criminal.
FERNANDO SIMÃO
Relator